Tribunal: TJMT
Processo: 1001183-43.2019.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001183-43.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INVIOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.581.953/0001-93 (RECORRIDO), LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES - CPF: 918.926.191-72 (RECORRENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001183-43.2019.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

Recorrido(s):

INVIOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como ensina a jurisprudência da Corte Superior “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Da análise dos autos, verifica-se que a dívida objeto da ação de cobrança foi contraída por pessoa jurídica, a qual deve ser manejada a demanda.

Logo, verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR a parte Requerida LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES, ao pagamento da importância de R$ 1.692,00 (mil seiscentos e noventa e dois reais) a título de dano material, ao reclamante INVIOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA, com juros de 1% (um por cento) a partir do vencimento (artigo 397 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ)”.

A parte Reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva uma vez que não foi responsável pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação. No mérito, pugnou pela reforma do decisum para julgar a demanda improcedente.

A parte recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A presente demanda versa sobre ação de cobrança, onde a demandante, Recorrida, alega ser credora da Recorrente no montante de R$ 2.180,62 (dois mil cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos) oriundos da contratação de serviços de monitoramento eletrônico e vigilância.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que, em sua exordial, a Recorrida acostou documentos inerentes a relação jurídica distinta, tendo por contratante terceiro estranho, sendo ele: Arildo Orlando.

Em sede de impugnação, observando o equívoco, a demandante apresentou novo lastro probatório, este envolvendo histórico de conversas com a demandada e áudios então enviados por esta.

Dada a apresentação de nova documentação, a demanda foi julgada parcialmente procedente, vez que entendeu o Juízo
a quo
que restou parcialmente comprovada a dívida objeto de cobrança.

Todavia, em sede de contrarrazões recursais, verifico que a dívida, em verdade, fora contraída pela pessoa jurídica em que a Recorrente figura como sócia, sendo ela: W L DA SILVA & CIA LTDA (CNPJ nº 25.454.971/0001-32).

Saliento, figura referida empresa como contratante dos serviços prestados pela Recorrida, tal como então observado no contrato juntado aos autos (ID 104765118).

Ora, conforme ensina a jurisprudência da Corte Superior, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.”
(STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ).

Neste sentido:

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SÓCIA
– NATUREZA
JURÍDICA
DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA –
PESSOA

FÍSICA
– AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE
PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade
jurídica
da sociedade não se confunde com a personalidade
jurídica
dos
sócios
. Assim, por constituírem
pessoas
distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O
sócio
, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)
De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da
sócia
para postular em nome próprio direito da
pessoa

jurídica
que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à
pessoa

jurídica
.-
(N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Logo, verificando-se que a ação fora direcionada indevidamente para a recorrente, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa feita, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente devendo o processo ser extinto com relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva neste caso, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021